Tribunal: TJMT
Processo: 0010170-86.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010170-86.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.887.024/0001-51 (EMBARGANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 07.506.399/0002-07 (EMBARGADO), CAMILA LINHARES DE CASTRO - CPF: 888.414.723-91 (ADVOGADO), DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
SANTOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP

EMBARGADO(S):

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA.

DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE
– EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E
REJEITADOS
.

Os e
mbargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP

contra o acórdão de ID nº
215925169
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por unanimidade de votos, desproveu o recurso de
apelação
interposto pel
a
ora embargante
em desfavor de
MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA.
e
DECIO JOSE MATOS DE
OLIVEIRA
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
217195684
), assevera que
os embargos têm a finalidade de prequestionamento e que
o acórdão apresentou vício de omissão sobre os seguintes pontos:

Exclusividade
da embargante
quanto à revenda autorizada nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande

Acórdão divergente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados
vícios.

Conforme

certidão de ID
218125655
, constatou-se a tempestividade dos
embargos declaratórios.

Os embargados, por sua vez,
apesar de intimados (
IDs

218125656 e 218125657)
, não
apresenta
ra
m
contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
SANTOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP

EMBARGADO(S):

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA.

DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
m

omiss
ões

no acórdão impugnado
,
quais sejam
:

a desconsideração quanto à exclusividade contratual da embargante para revenda autorizada
de motocicletas e motonetas da marca Traxx
,
nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande
,

e a não observância de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que diverge da decisão embargada.

Pois bem.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada
pela Egrégia Câmara
, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
e não há que se falar em contradição pela opção de escolha de fundamentos pelo Tribunal,
conforme se vê abaixo:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO EMPRESARIAL – CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DA LEI N.º 6.729/1979 - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE CESSÃO DE CONCESSÃO - RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXCLUSIVIDADE DA CONCESSÃO COMERCIAL DA “LEI FERRARI” - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DAS PARTES QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE AFASTAR AS EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS DO ART. 20 DA LEI N.º Lei nº 6.729/79 - RECURSO DESPROVIDO

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem inquirição de testemunhas e partes, se ausente no processo "começo de prova por escrito", exigida pelo art. 20, da Lei n.º 6.729/79, a corroborar a alegação da existência de contrato de concessão comercial de exclusividade entre produtores e distribuidores de veículos automotores, nos termos do art. 373, inciso II, e 444, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
, tirado contra sentença (ID 210119672) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, em Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Liminar, movida em desfavor de
MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA.
e
DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da presente ação ajuizada por
SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
ajuizou ação contra
MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA
e
DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade,
condeno a parte autora ao pagamento de toas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados estes em 10% do valor atualizado da causa
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 210119677), a apelante pede a anulação da sentença sob os fundamentos da seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

As apeladas, apesar de intimadas (ID 210119681), não apresentaram contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 210119681, e preparo pago, nos termos da certidão de ID 210693650.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP

APELADO(S):
MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA. E DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da recorrente, na Ação Declaratória de Reparação por Danos Morais, Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Liminar, movida em desfavor dos ora apelados.

Em síntese, a apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, que dispensou a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de um dos apelados, o Sr. Décio José Matos de Oliveira.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelante.

1. Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que, nos autos de origem, protestou pela produção de prova testemunhal com o depoimento de um dos apelados, o Senhor Décio José Matos de Oliveira, e a oitiva da testemunha, “Sr. Fernando”, que seria o coordenador regional da apelada, bem como foi requerida a apresentação de rol de testemunhas.

Desse modo, entende que o julgamento antecipado do mérito foi sem qualquer embasamento técnico e que teria violado os princípios da ampla defesa e contraditório e, assim, a sentença seria nula de pleno direito.

Pois bem. Ressai dos autos que a apelante propôs a Ação Declaratória de Reparação por Danos Morais, Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Liminar, em face dos apelados, sustentando violações à Lei Ferrari, Lei n.º 6.729/1979, modificada pela Lei n.º 8.132/1990.

Segundo a apelante, a violação decorreu do fato da primeira apelada, MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA, ter instaurado procedimento de concorrência para nomeação de novo revendedor de motocicletas e motonetas da marca Traxx, à região do Bairro CPA, da cidade de Cuiabá-MT, como manobra para legalizar estabelecimento do segundo apelado, Sr.
Decio
José Matos de Oliveira que, após ceder onerosamente (R$ 11.000,00) os direitos de concessão à ora recorrente, para a região de Várzea
Grande-MT
, teria aberto ponto de revenda a cerca de 800 (oitocentos) metros da ora apelante.

Assim, em sua inicial, pugnou pela determinação de que qualquer abertura de nova concorrência fosse precedida da existência dos requisitos legais e que, a primeira apelada, fosse compelida a não conceder nova revenda ao segundo apelado, sob pena de multa, bem como a condenação dos apelados em danos morais.

Sem razão a apelante. Ressai dos autos que o juízo a quo, fundamento a decisão de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob as seguintes circunstâncias:

Ausência dos contratos de concessão comercial que comprovariam o direito de exclusividade na comercialização dos produtos.

Ausência de provas quanto à aquisição da exclusividade de concessão perante o segundo apelado.

Como é cediço, a concessão comercial para a distribuição de veículos automotores requer a formalização por meio de um contrato escrito e está sujeita à regulamentação específica, conforme estabelecido na Lei nº 6.729/79, com suas posteriores modificações, notadamente a Lei nº 8.402/92, vejamos:

Art. 20.
A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato que
obedecerá forma
escrita padronizada para cada marca e especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do concessionário
.

Assim, conclui-se que a relação em questão, conforme asseverado na sentença objurgada, não se configura como um contrato de concessão, mas sim como uma mera transação de compra e venda.

Assim,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide, sem inquirição de testemunhas e partes, se ausente no processo "começo de prova por escrito", exigida pelo
art. 20, da Lei n.º 6.729/79
, a corroborar a alegação da existência de contrato de concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores, nos termos do
art. 373, inciso II, e 444, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Na qualidade de destinatário das provas, o magistrado tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu
convencimento.
2. A interposição de ação anterior, cuja parte contrária não figurou no polo passivo, não induz à interrupção da prescrição. 3
. A concessão comercial de distribuição de veículos automotores exige contrato escrito e possui legislação específica para seu regulamento, não sendo o caso concreto em que se operou contrato verbal.
4. Há confissão nos autos pela própria autora da compra das mercadorias
e também
de sua entrega, o que foi demonstrado nos documentos de fls. 563-579 e 582-608, cujos documentos mostram-se compreensíveis. 5.Se a parte agravante não traz nenhum argumento hábil a viabilizar a alteração do entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a rediscutir a matéria decidida, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elemento novo a sustentar a pretendida modificação. 6. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinário não exige que o acórdão recorrido mencione expressamente os artigos indicados pelas partes, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não à forma. 7. Agravo regimental conhecido e
desprovido.(
TJ-GO - AC: 04684523220118090051 GOIANIA, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2015, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1790 de 22/05/2015). [Grifo nosso]

Apelação cível. Recurso adesivo. Responsabilidade civil.
Para a constituição da concessão comercial é imprescindível sua formalização por escrito. Inteligência do art. 20 da Lei 6.729/70. Inaplicabilidade da Lei Ferrari ao caso concreto
. Relação analisada sob a ótica do Código Civil. Ausência dos pressupostos do dever de indenizar. Insucesso do negócio que não pode ser imputado à requerida. Danos materiais não comprovados. Danos morais não caracterizados. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio em que atua, o que não foi demonstrado no caso concreto. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de que o negócio não prosperou por atitudes da requerida não é suficiente para afastar a mora sobre as dívidas não pagas. Apelo não provido. Recurso adesivo provido. (TJ-RS - AC: 70060673985 RS, Relator: Ney
Wiedemann
Neto, Data de Julgamento: 11/12/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2014). [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Relator

Pois bem.
Assevera-se que, conforme consta no Acórdão supracitado,
não há que falar em
omissão
.

Isso porque,
a
apelação
do ora embargante pugnou pela nulidade da sentença sob o fundamento d
a

ocorrência de cerceamento de defesa
,
em razão do Juízo de Primeira Instância
ter dispensado a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal de um dos apelados
.

Ocorre que não há omissão quanto ao enfrentamento da matéria, em que pese o resultado ser distinto do pleiteado pelo embargante em s
eu recurso de apelação cível, pois, conforme ressai do acórdão completo supracitado, a matéria foi
devidamente examinada e decidida
sob os fundamentos do art. 20, da Lei n.º 6.729
/79 e
arts
. 373, inc
iso II
, e 444, ambos do Código de Processo Civil.

Ademais, assevera-se que não há que falar em omissão em decorrência
da
egrégia
Qui
nta C
âmara
de Direito Privado
não ter adotado
entendimento de julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
, o qual trata do tema
“cerceamento de defesa” de forma genérica e
nem sequer tem força de precedente jurisprudencial
, nos
termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

A
ssim
, verifica-se que
o embargante
busca
rediscutir tese
s

quanto ao
cerceamento de defesa
,
restando clara
a ausência da omissão, uma vez que
os temas foram examinados e decididos no
Acórdão
.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRAN
S
TORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
[Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão
dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”
(grifo nosso)
[Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara
e,
em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
ou contradição
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento
.

Assim, o
mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM,
REJEITO
-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024